Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admitida a penhora do bem de família na hipótese de a dívida exequenda decorrer do inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do caput do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.